Tribunal: TJSP
Processo: 2212176-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução apoiada em cédula de crédito bancário - insurgência da instituição financeira contra a decisão que indeferiu pedido de renovadas consultas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD – inexistência, no ordenamento jurídico, de vedação à realização de novas pesquisas após decorrido lapso de tempo razoável desde a primeira consulta - decisão reformada - agravo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução apoiada em cédula de crédito bancário - insurgência da instituição financeira contra a decisão que indeferiu pedido de renovadas consultas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD – inexistência, no ordenamento jurídico, de vedação à realização de novas pesquisas após decorrido lapso de tempo razoável desde a primeira consulta - decisão reformada - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212176-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado HIROMA KAWANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212176-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 37536
AGRV.No : 2212176-95.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGVTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGVDO. : HIROMA KAWANO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO execução apoiada em
cédula de crédito bancário - insurgência da instituição
financeira contra a decisão que indeferiu pedido de
renovadas
consultas
pelos
sistemas
BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD
inexistência, no ordenamento
jurídico, de vedação à realização de novas pesquisas após
decorrido lapso de tempo razoável desde a primeira consulta
- decisão reformada - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 30/31 que, em execução
apoiada em cédula de crédito bancário, exigindo pagamento
da importância de R$29.728,31 atualizada para fev/2020
(autos físicos - fls. 17), denegou ao exequente agravante
pedido de pesquisas de bens do executado agravado, porque
não há razão para repetição de diligências já realizadas.
Por conseguinte, determinou a suspensão do processo (art.
921, inc. III, parag. 3o, do CPC/15).
2. À modificação do julgado, alega o
postulante que se a decisão prevalecer, isso lhe
acarretará lesão grave e de difícil reparação. Aduz que o
não pagamento do crédito pelo agravado ocorre desde 2011
e que já tentou todas as medidas que estavam ao seu
alcance. Sustenta que as informações de órgãos públicos
só podem ser obtidas por meio de requisição judicial e
que não há vedação legal para a renovação do pedido,
desde que seja motivado e que haja demonstração de
existência
de
indícios
de
alteração
da
situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212176-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
financeira ou patrimonial do executado. Destarte, requer
a realização de novas pesquisas via sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD. Ao final, anota prequestionamento.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 39/40),
sendo dispensada a intimação do recorrido, uma vez que
não compareceu aos autos principais.
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento. No caso
em tela, transcorrido prazo razoável desde o primeiro
pedido de pesquisa junto ao sistema BACENJUD, ocorrido no
ano de 2014 (fls. 33/34), afigura-se incorreto o
indeferimento da renovada pretensão do banco agravante,
mormente porque é bem possível que tenha havido alteração
na condição econômica da parte agravada. O mesmo pode-se
dizer em relação aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.
5. Nesse sentido, segue o precedente desta
Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução - Penhora online
via BACENJUD - Pesquisas via RENAJUD e INFOJUD -
Reiteração do pedido - Decisão agravada que indeferiu a
reiteração de pesquisas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD -
Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou
condicionante para se tentar novamente a mesma medida já
deferida há mais de ano - Acesso aos serviços que se faz
necessário se decorrido lapso temporal razoável que
justifique
o
novo
pedido
-
Decisão
reformada,
determinando-se o prosseguimento da execução e deferindo-
se a reiteração de utilização dos sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD - Agravo provido.”. (TJSP, Agravo de
Instrumento 2158931-48.2015.8.26.0000
São Paulo, 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212176-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2015, REL. SALLES
VIEIRA).
6. Diante desse quadro, resolve-se alterar
a decisão combatida para determinar a realização das
pesquisas solicitadas pelo banco agravante através dos
sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
7. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js